Tribunal: TJES
Processo: 5017904-67.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017904-67.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ELIZEU FILHO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017904-67.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO
: ELIZEU FILHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre pagamento realizado pela parte autora através de boleto bancário, cujo valor não foi recebido pelo real credor por se tratar de boleto fraudulento, bem como sobre
o fato de o autor ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré. Alega a parte autora ter realizado o pagamento de boleto bancário referente à parcela nº 20 do contrato de financiamento nº 12024000330221 firmado entre as partes, o qual foi parcelado em 36 vezes de R$ 751,99. No entanto, o referido boleto era fraudado, o que levou o autor a realizar o pagamento de um novo boleto. Além disso, mesmo tendo quitado integralmente o financiamento, a autora alega que a parte ré tem realizado cobranças referentes à parcela nº 22, bem como inseriu seu nome nos cadastros de inadimplentes. Por fim, aduz que a parte ré se nega a transferir o veículo para o nome do autor. Pede, nestes termos, o ressarcimento do valor pago em duplicidade em razão do boleto fraudulento, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como seja determinado que a ré realize a transferência do veículo para o nome do autor. Requer, ainda, seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente. A instituição ré, através de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, não tendo havido contrarrazões pela parte autora.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida, bem como quanto à declaração de quitação integral do contrato. A parte ré, no recurso inominado, assim como na contestação, não se manifestou sobre os fatos e fundamentos aduzidos na inicial referentes à parcela nº 22 ou sobre a quitação do contrato, tampouco acerca da negativação do autor, tendo se manifestado apenas sobre o pedido autoral relativo à condenação da ré pelo boleto fraudulento. A tal respeito, constata-se que tal pedido foi julgado improcedente pelo juízo
a quo
. Assim, em razão do princípio da
non reformatio in pejus
, mantém-se a sentença inalterada. Quanto ao contrato de financiamento, entende-se que este foi integralmente quitado, na medida em que não houve impugnação específica aos fatos, bem como pelos documentos anexados aos autos. Dessa forma, há acerto do ato sentencial ao determinar a transferência do veículo para a titularidade do autor. Destaca-se sobre o ponto o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
No tocante a este pedido, em não havendo manifestação da ré e restando provada nos autos o pagamento da parcela n. 22, bem como os documentos que comprovam a quitação do financiamento, é devida a declaração de quitação não só da parcela n. 22, como do contrato em si. A cobrança constante do comprovante de negativação não foi justificada pela ré, ou seja, mostrando-se frente a todo o adimplemento do contrato como indevida.
[...]”
.

(5).
Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral, o qual é
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, qual seja, a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(6).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.